Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra r. decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do precatório, aduzindo o Agravante que se trata de honorários advocatícios devidos a titulares diferentes. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, a verossimilhança das alegações. Conforme observado pelo MM. Juiz, “ao que se constata dos instrumentos procuratórios juntados aos autos, o escritório que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. Portanto, a verba honorária sucumbencial é devida ao mesmo escritório, o que autoriza a soma das mesmas”. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator